Tribunal: TJSP
Processo: 0002531-28.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE GUARDAVAM PORÇÕES DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.